Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719788-46.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente requereu a Justiça gratuita, tendo apresentado comprovante de rendimentos na ID 2409943, com o intuito de comprovar a sua hipossuficiência. Pelos referidos documentos juntados aos autos, verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida aproximada de R$ 7.019,36 (sete mil e dezenove reais e trinta e seis centavos), sem descontos. Ademais, não anexou ao processo despesas extraordinárias aptas a demonstrarem que o pagamento dos custos do processo afetaria a sua subsistência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal